Tribunal: TJDFT
Processo: 0724366-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. INÉRCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INSOLVÊNCIA. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.
1. A inércia do executado para indicar bens passíveis de penhora somente pode se considerar ato atentatório à dignidade da justiça se houver prova de dolo, má-fé do devedor, sob pena de se punir a mera insolvência.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.